Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-36.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-36.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS - CPF: 010.478.961-17 (APELANTE), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE JESUS SOUSA SILVA - CPF: 734.204.683-34 (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES SANTANA - CPF: 047.267.621-09 (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES SANTANA - CPF: 047.267.621-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANCIO NEMOTO - CPF: 795.330.359-00 (VÍTIMA), KAIANAKU FOGACA KAMAIURA - CPF: 020.893.311-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º), à pena de 2 anos, 5 meses e 27 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 27 dias-multa.

2.

A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal com substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova coligida é suficiente para sustentar a condenação, em especial diante da ausência de testemunhas oculares e reconhecimento formal; e (ii) examinar se a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e autoria foram comprovadas pela prisão em flagrante do recorrente em posse dos bens furtados, bem como por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, considerados idôneos pela jurisprudência, além da confirmação das vítimas quanto à subtração e posterior recuperação de seus bens.

5. Na dosimetria, correta a exasperação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência, bem como a aplicação das causas de aumento pelo repouso noturno e concurso de pessoas.

6. Ausentes os requisitos do art. 44, III, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar condenação criminal. 2. A presença de maus antecedentes e reincidência impede a fixação da pena no mínimo legal e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III, 59, 61, I, 155, § 1º; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2017; STJ, REsp nº 2.149.260/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS
contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000061-36.2021.8.11.0029, que tramitou perante o d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1º, do Código Penal
,

sendo-lhe imposta a pena
de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais registradas sob o ID 297763497, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pugna pela
absolvição
sob o argumento da
fragilidade probatória
, porquanto não há testemunha ocular do ocorrido. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena no mínimo
legal, com a consequente
substituição por sanção restritiva de direitos
e o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização

às vítimas
pelos danos causados pela infração penal.

As contrarrazões foram registradas sob ID 297763500, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 299848358, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual quanto à data designada, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido da Defesa para afastar a condenação ao
pagamento de indenização às vítimas
pelos danos causados pela infração penal, impõe-se o seu
não conhecimento
, por manifesta
ausência de interesse recursal
, na medida em que a sentença já deixou de fixar o valor indenizatório, nos seguintes termos:

“(...)
Deixo de condenar o acusado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que não produzida qualquer prova suficiente quanto aos danos sofridos pelas vítimas, bem como, todos os objetos foram recuperados, sem prejuízo de apuração no Juízo Cível (...)”
(ID 297763494).

No mais, cumpre ressaltar que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2021,
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS
, vulgo “
Chiquinho”,
durante o repouso noturno e mediante concurso de pessoas, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoramento definitivo.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático:

“(...) Na data de 15 de janeiro de 2021, durante a madrugada, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS e um terceiro ainda não identificado entraram furtivamente no estacionamento do Hotel São Jorge, situado na Rua Ijuí, esquina com a Rua Tenente Portela, Centro, Canarana-MT. Na ocasião, subtraíram 1 (um) serra circular Makita, 2 (duas) parafusadeiras Makita, 1 (um) perfurador de solo, 01 (uma) bobina grande de papel, 1 (uma) mala pequena contendo objetos pessoais, 3 (três) rolos de propaganda banner e 1 (uma) caixa térmica contendo cobertores dos hóspedes Kaianakú Fogaça Kamaiura e Manoel de Jesus Sousa Silva.

Nessa toada, a Polícia Militar foi acionada, logrando êxito na prisão em flagrante de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS. O seu comparsa, contudo, evadiu-se oportunamente do local.”
(ID 297763367).

Em razão desses fatos,
FRANCISCO
foi denunciado e processado pela prática do crime de furto qualificado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1 – Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de que os
elementos de prova contidos nos autos são insuficientes para afirmar a condenação
.

O pleito, contudo, está fadado ao insucesso.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão (ID
297763077 e ss.)
; jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na oitiva das vítimas e testemunhas, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

O recorrente, apesar de devidamente intimado (ID 297763453), deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 297763482).

Por outro lado, a vítima
Kaianakú Fogaça Kamaiura
, ouvida em juízo (ID 297763486), ratificou as alegações feitas na sede policial, esclarecendo, em síntese, que estava hospedada no hotel onde ocorreu o furto e, na madrugada do fato, estava dormindo quando ouviu uma movimentação no estacionamento. Relatou que saiu do quarto para verificar o ocorrido, então foi informada do furto e orientada a verificar seu veículo no estacionamento. Disse ter constatado que seu automóvel, uma Saveiro, estava com os itens da caçamba subtraídos, então se dirigiu à delegacia na tentativa de recuperar os objetos furtados e, felizmente, conseguiu reavê-los. Relatou que o recorrente já havia sido preso quando foi informada da ocorrência do crime, então não chegou a vê-lo nem realizou o reconhecimento posteriormente.

O ofendido
Amancio Nemoto
, ouvido em juízo (ID 297763484), também confirmou o teor das declarações feitas na fase de inquérito, relatando que, na noite dos fatos, estava hospedado no hotel São Jorge, na cidade de Canarana/MT, quando foi informado a respeito da ocorrência de um furto no local, então imediatamente se dirigiu até seu veículo e verificou que haviam subtraído um motor pequeno, o qual era utilizado para perfurar o solo e montar barracas. Informou que, no dia seguinte, se dirigiu até a delegacia, onde recuperou o bem furtado. Relatou não ter presenciado o ocorrido, então não realizou o reconhecimento do recorrente.

Embora as vítimas não tenham visto o recorrente ou realizado seu reconhecimento, o policial militar
Henrique Galvão Ataídes
, ouvido em juízo (ID 297763485), relatou que a equipe policial foi acionada durante a madrugada para atender a ocorrência de um furto no hotel São Jorge e, chegando ao local, soube que populares haviam detido o recorrente em posse dos bens subtraídos, razão pela qual a guarnição realizou a prisão em flagrante e conduziu
FRANCISCO
e os objetos furtados à delegacia. Narrou ter sido informado pelos populares que o apelante já havia sido visto em outras ocasiões passando pelo local e voltando e, na madrugada dos fatos, após escutarem barulho vindo do estacionamento do hotel, as testemunhas flagraram
FRANCISCO
próximo a um veículo com o bagageiro aberto, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, que evadiram assim que foram vistos.

No mesmo sentido são as declarações do policial
Jabes Raoni Sturm Aroca
que, ouvido em juízo, relatou ter sido acionado para atender a ocorrência de um furto e, no local, ele e sua equipe encontraram o recorrente detido por populares, que informaram ter visto
FRANCISCO
na companhia de outro indivíduo furtando veículos no estacionamento do hotel.

Dentro dessa perspectiva,
não vejo como prosperar a tese defensiva
, porquanto, para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao apelante, com especial relevo às declarações dos agentes públicos responsáveis por realizar sua prisão em flagrante.

E, neste aspecto, c
urial ressaltar que o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se a negar a autoria do recorrente, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se a tese insulada e inapta a desconstituir a presunção da autoria delitiva que recaía sobre
FRANCISCO
, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e da autoria delitiva, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
.

2 – Da dosimetria penal:

Subsidiariamente ao pleito absolutório, a Defesa busca a aplicação da pena no mínimo legal, sem tecer maiores argumentações a respeito, pretensão que, não obstante o inconformismo,
não comporta provimento.

Da leitura da sentença impugnada (ID 297763494), verifico que o Magistrado aumentou a
pena-base
do recorrente em razão da presença da
circunstância judicial dos maus antecedentes
, conduzindo ao aumento de 1/8 do intervalo da pena e, na segunda fase, reconheceu a agravante da
reincidência
, de modo que agravou a pena em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

E em consulta ao sistema eletrônico de execução unificado (SEEU) verifico que a fundamentação empregada pelo magistrado não merece qualquer reparo, na medida em que o recorrente ostenta o processo executivo de pena n. 0000559-96.2014.8.11.0029, contando com duas condenações definitivas, que foram corretamente utilizadas para dosar a reprimenda na hipótese.

Na terceira fase, o Magistrado procedeu com o aumento referente à prática do crime durante o
período de repouso noturno
e reconheceu o
concurso formal
de crimes, tendo em vista que o fato atingiu duas vítimas distintas, o que tampouco merece qualquer reparo, já que no decorrer da instrução processual ficou devidamente demonstrada a ocorrência do crime no período da madrugada contra duas vítimas.

Dessa forma e sem delongas, inexistindo irregularidade a ser sanada na dosimetria de pena, mostra-se descabido o pleito Defensivo para a fixação da pena no mínimo legal.

Via de consequência, em sendo mantido o desvalor atribuído aos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica, incabível proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) 5. A presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, fundamenta a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal,
bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do art. 44, III, do Código Penal. (...)”

(REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) - destaquei.

Desta feita, rejeita-se a pretensão defensiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da apelação criminal interposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VITOR DE JESUS
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n. 1000061-36.2021.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025